Tribunal: TJES
Processo: 0022106-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022106-55.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CARLY CEZAR DE AVILA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA CONDENOU AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, VEDADA A CUMULAÇÃO COM OUTRO BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PRETENSÃO RECURSAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. OPÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Leciona a doutrina que o interesse recursal denota-se
pela necessidade e pela utilidade do recurso para o recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. O recurso é necessário quando não existir outro modo ordinário de atacar a decisão judicial. O recurso é útil quando a decisão tiver causado prejuízo ao litigante.
2.
Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de
que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3.
O caso dos autos reflete hipótese na qual fora reconhecido ao apelado o direito de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, desde 27/01/2018, enquanto no curso da ação lhe fora concedida aposentadoria por idade, em 26/05/2019. Em razão da superveniência da concessão do benefício previdenciário com fundamento na idade, o INSS pretende a reforma da sentença, para que conste a impossibilidade de cumulação dos benefícios e a determinação de que o apelado efetue a escolha por um deles.
4.
O recurso não se mostra necessário ou útil ao apelante, na medida em que a sentença foi expressa ao não permitir o pagamento cumulado do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, o que inclui, por óbvio, aquele inerente à concessão da aposentadoria por idade.
5.
Por derradeiro, oportuno ressaltar que a referida escolha entre os benefícios, se acidentário ou por idade, deve se dar pelas vias administrativas, sempre em observância àquele mais vantajoso ao beneficiário, nos moldes da Lei nº 8.213/91
. 6.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022106-55.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

APELADO: CARLY CEZAR DE AVILA

Advogados do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A, JEFERSON RONCONI DOS SANTOS - ES22175-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 27/01/2018, vedada a cumulação com outros benefícios.

De início, destaco ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a ausência de interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, uma vez que tal vício é insanável.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Leciona a doutrina que o interesse recursal denota-se
pela necessidade e pela utilidade do recurso para o recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. O recurso é necessário quando não existir outro modo ordinário de atacar a decisão judicial. O recurso é útil quando a decisão tiver causado prejuízo ao litigante.

Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de
que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

O caso dos autos reflete hipótese na qual fora reconhecido ao apelado o direito de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, desde 27/01/2018, enquanto no curso da ação lhe fora concedida aposentadoria por idade, em 26/05/2019.

Em razão da superveniência da concessão do benefício previdenciário com fundamento na idade, o INSS pretende a reforma da sentença, para que conste a impossibilidade de cumulação dos benefícios e a determinação de que o apelado efetue a escolha por um deles.

Compulsando os autos, verifico que o recurso não se mostra necessário ou útil ao apelante, na medida em que a sentença foi expressa ao não permitir o pagamento cumulado do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, o que inclui, por óbvio, aquele inerente à concessão da aposentadoria por idade.

Além disso, embora não tenha sido objetivo de recurso, há de se destacar que a sentença condenou o INSS ao pagamento do benefício acidentário desde 27/01/2018, ou seja, ainda que o beneficiário opte pelo pagamento exclusivo da aposentadoria por idade, remanesce o direito ao recebimento dos valores pretéritos, vedada, ressalte-se, o recebimento conjunto dos benefícios, conforme expressamente destacado pelo juiz de origem.

Por derradeiro, oportuno ressaltar que a referida escolha entre os benefícios, se acidentário ou por idade, deve se dar pelas vias administrativas, sempre em observância àquele mais vantajoso ao beneficiário, nos moldes da Lei nº 8.213/91, neste sentido:

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA APOSENTADORIA. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO.
(TJ-PR - ED: 00129761520178160069 Cianorte 0012976-15.2017.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 28/05/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

Do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso, razão por que os honorários advocatícios deverão ser majorados em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.